Tribunal: TJBA
Processo: 0501285-94.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501285-94.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: LUZINETH PIRES DA ROCHA

Advogado(s)
:
JOSE UIRACU FERREIRA DA CRUZ FILHO

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 784 DO STF. CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. NÃO DEMONSTRADA A PRETERIÇÃO IMOTIVADA E ARBITRÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Discute-se, nestes autos, o direito subjetivo da autora à nomeação e posse ao referido cargo de telefonista, do município de Barreiras, conforme edital publicado no Diário Oficial do Município, Edição nº. 564, de 05 de novembro de 2007.

2. No mérito, aplica-se a tese firmada pelo STF no tema 784, com repercussão geral. Assim, não tendo ocorrido a classificação dentro do número de vagas, será reconhecido o direito subjetivo à nomeação apenas em caso de preterição de nomeação por não observância da ordem de classificação ou em razão do surgimento de novas vagas ou abertura de concurso no prazo de validade do concurso anterior, desde que ocorra a preterição candidatos de forma arbitrária e imotivada.

3. Verifica-se que foram colacionados documentos da requerente,
ao id 42361484,
que comprovam que as candidatas
Rozilda Gonçalves Barreto e Sirleide Alcantara Rodrigues, foram aprovadas, respectivamente, em 1º e 4º lugar, enquanto a apelada classificou-se em 7º lugar
,
portanto, o argumento de preterição
de nomeação por não observância da ordem de classificação
não subsiste.

4. Ademais, após detido exame dos fatos e direitos que emergem dos autos,
em que pese a
alegação da parte autora de que houve a criação de novas vagas durante a validade do concurso, por meio de lei municipal posterior com efeitos retroativos, não restou demonstrado que houve qualquer preterição da parte autora, sem sequer qualquer alegação, por exemplo, de nomeação de terceiros para ocupação das vagas.

5
.

Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação cível nº 0501285-94.2017.8.05.0022
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE BARREIRAS
, e apelada
LUZINETH PIRES DA ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de 2023.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça